Tribunal: STF
Processo: MI 6140
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Administrativo. Mandado de injunção. Aposentadoria especial de servidor. Atividades prejudiciais à saúde ou integridade física. Súmula Vinculante 33. Perda do interesse de agir.
1.  Mandado de injunção impetrado em que se alega a existência de omissão inconstitucional na regulamentação do art. 40, § 4°, III, CF.
2.  A Súmula Vinculante 33 impede que a autoridade administrativa indefira, sob a alegação de ausência de lei específica, pedidos relativos à aposentadoria especial de servidores públicos que aleguem exercer atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.
2.  Writ prejudicado.
    1.  Trata-se de mandado de injunção, com pedido liminar, impetrado por servidor público estadual, em que alegada omissão na edição da lei complementar prevista no art. 40, § 4°, III, da Constituição, com vistas a regulamentar o direito à aposentadoria especial de servidores que exercem atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 
    2.  As informações foram prestadas (Doc. 11/15).
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o mandado de injunção destina-se a viabilizar o exercício de direitos que se encontrem pendentes de regulação normativa, por omissão do Poder Público no atendimento a um dever de legislar imposto pela Constituição.
    5.  Quanto à aposentadoria especial de servidores públicos que exerçam atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física (CRFB/1988, art. 40, § 4º, III), a matéria já está pacificada por este Tribunal, tendo ficado caracterizada a omissão inconstitucional na hipótese. Nesse sentido, em 09.04.2014, o Plenário deste Tribunal aprovou a Súmula Vinculante 33, com o seguinte teor:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”
    6.  Nos termos do art. 103-A da Constituição, a referida súmula tem efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Eventual contrariedade à súmula enseja a propositura de reclamação perante o STF (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º).
    7. Assim, a parte autora não possui interesse processual para impetrar mandado de injunção, já que a autoridade administrativa não poderá alegar a ausência de lei específica para indeferir pedidos relativos à aposentadoria especial de servidores públicos que alegam exercer atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.
    8. Observe-se ainda que, no caso concreto, embora o pedido inicial faça menção a averbação de tempo prestado em condições especiais, a instrução contém pedido administrativo de aposentadoria especial que se fundamenta na afirmação de cumprimento integral de tempo de serviço em condições insalubres (doc. 4 – p. 2). 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o presente mandado de injunção. 
    Publique-se.
          Brasília, 25 de setembro 2020
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator